Tribunal: TJDFT
Processo: 0021247-14.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.
3. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), que, no caso do título executivo cheque, tem prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85, portanto, configurada a prescrição intercorrente.
4. No particular, a decisão que determinou a suspensão do feito se deu no dia 29/08/2017. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 29/08/2018. Considerando que o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, por força do art. 59 da Lei no 7.357/1985, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento dos cheques não pagos foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 29/02/2019.
5. Cuidando-se de pedido de diligência que se revelou inviável, conforme outras oportunidades outrora determinadas nos autos, sendo renovado neste momento processual, sem demonstrar minimamente a potencialidade desta diligência, tal requerimento não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, mormente quando o apelante afirma que requereu o desarquivamento do feito posteriormente à data de incidência da prescrição da pretensão executiva.
6. Recurso desprovido.